Tribunal: TJSP
Processo: 2039698-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU A JUSTIÇA GRATUITA QUANDO DO RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou justiça gratuita e indeferiu efeito suspensivo. A agravante alega incapacidade financeira para arcar com custas processuais, mencionando diversas execuções em seu nome e a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU A JUSTIÇA GRATUITA QUANDO DO RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou justiça gratuita e indeferiu efeito suspensivo. A agravante alega incapacidade financeira para arcar com custas processuais, mencionando diversas execuções em seu nome e a impossibilidade de apresentar balanço patrimonial atualizado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de justiça gratuita à agravante, considerando sua alegada hipossuficiência financeira e a duplicidade de interposição do recurso.
III. Razões de Decidir
3. O agravo interno foi protocolado em duplicidade, o que impede seu conhecimento devido à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
IV. Dispositivo e Tese
4. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do recurso protocolizado por último.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.617.415/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025.